Tribunal: TJMT
Processo: 1020262-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1020262-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS
AGRAVADO: ORESTES MIRAGLIA CARVALHO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, se não suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para um dos Juizados Cíveis da Comarca de Rondonópolis/MT, para a qual fora declinada a competência, sem que antes este juízo ad quem possa se manifestar acerca do acerto ou desacerto de tal decisão.
Assim, conveniente evitar que se desenvolvam atos que possam se tornar inócuos, cujo desfazimento será por demais dispendioso ao Judiciário.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos do decisum objurgado, ficando, por ora, o juízo a quo competente para dirimir eventuais questões de urgência.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contraminuta no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora